Tribunal: TJMT
Processo: 1035766-98.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035766-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME - CNPJ: 36.933.141/0001-04 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JOAO AGRIPINO DA SILVA - CPF: 065.355.771-04 (APELADO), DARCY DA CUNHA SILVA - CPF: 474.398.071-20 (APELADO), BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 156.843.261-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1035766-98.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA – ME E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR CARÊNCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGOS 321 E 700, §5º AMBOS DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 e 700, §5º, do CPC/15 e Precedente do STJ.
Tema 474 – Recursos repetitivos –
REsp 1154730/PE.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1035766-98.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA – ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que acolheu a preliminar de carência de ação arguida nos embargos opostos na
Ação Monitória
ajuizada contra
INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA SÃO PAULO LTDA – ME, JOÃO AGRIPINO DA SILVA, DARCY DA CUNHA SILVA e BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO
, condenando o autor/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que no ato de recebimento da petição inicial, o magistrado singular não analisou os requisitos da petição inicial, determinando de imediato a citação dos requeridos para pagamento ou oposição de embargos, assim, se no decorrer da ação, ou seja, após a apresentação dos embargos pelos requeridos, constatou a ausência de documento essencial à comprovação do crédito em discussão, em observância aos princípios da economia, da efetividade e da instrumentalidade do processo, deveria ter determinado a emenda da inicial, e não julgar improcedente a ação nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

No mais, aduz que a decisão recorrida está equivocada, porquanto se a ação foi extinta em razão da não apresentação dos extratos bancários aptos à demonstração da liberação do crédito em favor dos requeridos, deveria ser na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC/15 e não artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal, como entendeu o magistrado
a quo
, pelo que, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões (ID nº 60321503), os apelados inicialmente alegam que ocorreu preclusão do direito do autor à apresentação dos documentos essenciais à propositura da ação, posto que apesar de ter ciência de tal irregularidade quando da apresentação dos embargos monitórios, bem como quando da determinação de especificação das provas nos autos, nada fez, preferindo deixar ocorrer o julgamento dos autos. Ainda, preclusão processual, uma vez que, mesmo ciente da alegação de inépcia da inicial, por duas vezes o autor teve a oportunidade de apresentar os citados documentos e não o fez, agindo agora de forma contraditória à boa-fé objetiva. No mérito, pugnam pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1035766-98.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA – ME E OUTROS

VOTO – PRELIMINAR – PRECLUSÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de preclusão do direito
do autor à apresentação dos documentos essenciais à propositura da ação arguida pelos requeridos confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto mérito, extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA SAO PAULO LTDA – ME, JOÃO AGRIPINO DA SILVA, DARCY DA CUNHA SILVA e BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO
, visando o recebimento da importância de R$251.271,85, originária de saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – nº 404.304.541 firmado entre as partes em 22/10/2012.

Devidamente citados, os requeridos presentaram embargos monitórios (ID nº 60321481), arguindo preliminarmente: a) a ilegitimidade passiva
ad causam
dos fiadores em razão da prescrição do título quanto a estes – decurso do prazo para execução; b) carência de ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos – ausência da totalidade dos extratos analíticos das datas em que ocorreram as compras.

No mérito, alegaram que o autor não comprovou a utilização do saldo devedor pelos requeridos; que há excesso do valor pretendido em razão dos encargos ilegais cobrados e, ao final, pugnaram pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado em litigância de má-fé.

Houve apresentação de impugnação pelo autor/embargado no ID nº 60321485, ocasião em que rebateu todos os argumentos dos embargantes.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença, na qual o juízo
a quo

julgou improcedente
o pedido inicial, por entender que
“[...] o requerente não logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização do suposto crédito ofertado aos requeridos, haja vista que não acostou cópia da integralidade dos extratos anteriormente à tal contratação, a demonstrar a origem da dívida, simplesmente noticiando o débito, iniciando os extratos em data posterior ao contrato, em 30/10/2012, contudo, sem pormenorizar TODOS os valores, as datas e em que consistiu utilização pelos requeridos (compras, saques, pagamentos, movimentações e etc.).”
(Sic. ID nº 60321495).

Inconformado, recorreu o banco autor/embargado.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Por sua vez, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Destarte, eventuais irregularidades existentes no documento ou título devem ser demonstradas pelo embargante, consoante os dispositivos acima citados.

Neste particular, a princípio, tem-se que procede a alegação constante dos embargos monitórios quanto à
carência de ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título (ID nº 60321481), porquanto se verifica que o Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – nº 404.304.541 (ID nº 60319044) em discussão não veio acompanhado da integralidade dos extratos/demonstrativo relativo ao período da contratação.

Todavia, não poderia ser decretada a extinção da ação monitória por carência da ação, como entendeu o magistrado singular.

Isto porque, na espécie, havia questão prejudicial a ser examinada, conforme se infere da redação do artigo 321 e §5º do artigo 700, ambos do CPC/15, que impõe ao magistrado a obrigação de determinar o suprimento da inicial que se encontrar desacompanhada dos documentos indispensáveis, antes de indeferi-la ou extingui-la, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório.

Aliás, nesse sentido nos esclarece THEOTONIO NEGRÃO,
in verbis
:

“Art. 321: 3. Não estando a inicial acompanhada dos documentos indispensáveis, deve o juiz determinar o suprimento e, não, indeferir de plano a inicial (RSTJ 10/197).

“A contestação do réu não obsta a possibilidade de emenda, porque a correção da inépcia relativa ao bem da vida não implica, necessariamente, a mudança do pedido ou da causa de pedir. Na hipótese, a inépcia do pedido (falta de precisa indicação dos períodos e respectivos índices de correção monetária) pode ser sanada”

[...]

- Não há falar-se em violação do art. 284 do CPC, de se lhes deferindo aos autores prazo para emendar a petição inicial, após o ofertamento da contestação, por isso que a norma instrumental inserta nesse dispositivo legal, à luz da sua própria letra, não estabelece tempo preclusivo qualquer para que o juiz da causa proveja relativamente à perfectibilidade da peça inaugural da ação, o que exclui a invocada violação da lei federal [...].”
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 394).

“Art. 700: 18b. Se a petição inicial não estiver instruída com prova escrita hábil, o juiz deverá determinar ao autor que a emende e apresente tal prova [...]. ”

“Art. 700: 18c. A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC [...]. ”

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 675).

Sobre a questão, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1154730/PE (
Tema 474
), segundo a sistemática dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que deve ser assegurado o direito da parte autora de suprir a insuficiência dos documentos apresentados no ato do ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.

AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido. ”

(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

Também nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE TODO CÁLCULO EVOLUTIVO DO VALOR EXIGIDO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A LIDE – SENTENÇA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE EMENDAR A INICIAL – FEITO JÁ COM CITAÇÃO VÁLIDA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

1 - O vigente diploma processual civil, a rigor dos artigos 4º e 6º, conduz pela primazia do mérito devendo as partes colaborar para assim ser feita a decisão judicial, inclusive com cooperação mútua. Apenas quando não aproveitável os atos já realizados, nesta seara, impõem decisão de extinção do feito.

2 - Se a parte credora em sede de ação monitória apresenta apenas extrato de demonstrativo parcial do débito não trazendo a sua origem, a rigor dos artigos 4º, 6º e 321 do Código de Processo Civil, princípio de primazia de mérito, a questão não é de improcedência que traduz ingresso diretamente do mérito e obsta o ingresso de nova ação. A questão, no caso, seria de carência por falta de condições de admissibilidade, ausência de todo extrato evolutivo do débito – primeiro lapso consignado na sentença
.

3 - A petição inicial do processo de preceito monitório para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se na ausência deste procedimento e insuficiência de documento comprobatório de toda evolução do débito, deve assegurar o direito do credor de suprir esta falta, dentro da dicção do artigo 321 do Código de Processo Civil (artigo 284 do CPC/73).

4 - Constada a omissão do Judiciário em, a tempo, forma, modo, não determinar a emenda da inicial e efetivada a citação válida, tornando-se a coisa litigiosa, apresentando o devedor embargos e afinando esta situação, não é caso de improcedência da ação e sim, transmudando a ação monitória como se processo de conhecimento fosse o juiz deve sanear o feito, determinar a apresentação dos extratos faltantes e, ao seu talante, deferir outras provas necessárias ao esclarecimento do valor a ser cobrado. – Segundo lapso consignado na sentença.

5 - Sentença que se reforma, anulando-a para que, baixado o feito à instância de primeiro grau de jurisdição, o juiz promova o saneamento, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos. ”

(TJMT – RAC Nº 0017626-54.2018.8.11.0055, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO QUE, ACASO NÃO SUPRIDA, ENSEJA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CASO DOS AUTOS EM QUE NÃO FOI OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA A COMPLEMENTAÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 284 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA (CORRELAÇÃO NO ARTIGO 321 DO NCPC) – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A EMENDA À INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de cartão de crédito constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, desde que o autor colacione ao contrato firmado tanto os extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, com os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito,
assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 321 do CPC. Somente depois de intimar a parte para emendar à inicial, e tendo transcorrido in albis o prazo assinalado, pode o magistrado indeferir a inicial e julgar extinto o feito sem incursão meritória, nos exatos termos do que preceitua o art. 321 do NCPC
(antigo 284 do CPC/73). ”

(TJMT – RAC Nº 0042917-11.2012.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, publicado no DJE 16/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE ABERTURA EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - ART. 284, DO CPC - EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - RECURSO PROVIDO. 1. Estando a ação monitória instruída tão-somente com o contrato e o extrato em conta corrente, por si só, não é suficiente para demonstrar com clareza a evolução do débito bem como quais os encargos que incidiram sobre a dívida, é de observar-se o art. 284 do Código de Processo Civil. 2. Havendo dúvidas nos documentos que embasam a ação monitória, deve ser possibilitado às partes todos os meios de prova em direito admitidas, como a oitiva de testemunhas, perícias, etc., pois o título que será constituído na ação monitória deve ser revestido de liquidez, certeza e exequibilidade. ”

(TJMT – RAC Nº 0007277-28.2007.8.11.0006, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO- EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO - AUSÊNCIA - EMENDA DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA. - "O contrato de abertura de crédito, desacompanhado do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória". (STJ, AG em REsp nº 714.083/SP) - Constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. ”

(TJ-MG - AC: 10324150074924001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Portanto, ao caso descabe falar em preclusão do direito do autor à apresentação da totalidade dos documentos essenciais à propositura da ação monitória, posto que o indeferimento da inicial ou extinção/improcedência da ação somente deve ocorrer após ser oportunizada à parte a possibilidade de emendá-la.

Ademais, não é de se olvidar que os embargados/apelados em nenhum momento negam a contratação do crédito - Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – nº 404.304.541 – perante o embargante/apelante e tampouco a inadimplência, suscitaram apenas a insuficiência de provas quanto a sua composição.

Ou seja, mais um motivo para se excepcionar a aplicação do disposto no art. 487, I, do CPC/15, equivocadamente anotado na sentença e estabelecer como provimento recursal a reforma da sentença, visto que o julgamento de extinção por carência, sem oportunizar que a documentação apresentada seja completada, destrói por completo a esperança da parte de ver julgado o mérito da demanda, consoante estabelece os artigos 4º e 6º do CPC/15 e obstaculiza o acesso à justiça, em flagrante ofensa à primazia do julgamento meritório e ao princípio de cooperação que se espera das partes e do próprio Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para que a parte autora seja intimada, no prazo 15 (quinze) dias, a apresentar os documentos complementares indispensáveis à comprovação do crédito em discussão, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020